Tribunal: TJES
Processo: 5009449-25.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009449-25.2024.8.08.0011

APELANTE:
AUSTIN POWDER BRASIL LTDA

APELADO:
DINAMITA DETONAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança sob o fundamento de que a autora não comprovou a entrega das mercadorias supostamente fornecidas, limitando-se à juntada de notas fiscais sem assinatura de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a alegação de compensação apresentada pela ré implica reconhecimento tácito da dívida, de modo a inverter o ônus da prova sobre a entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando os elementos dos autos são suficientes à solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas genéricas ou impertinentes.

4. A parte autora deve instruir a ação de cobrança com prova idônea da entrega das mercadorias, não bastando a juntada de notas fiscais desacompanhadas de comprovante de recebimento ou de outro elemento que comprove a relação jurídica.

5. A alegação de compensação feita em contestação, de forma subsidiária, não equivale a confissão da dívida, pois a defesa pode ser formulada em teses sucessivas sem gerar reconhecimento tácito do crédito.

6. A confissão, para produzir efeitos, deve ser inequívoca, o que não se verifica quando a matéria é arguida de forma alternativa e acompanhada de impugnação expressa da exigibilidade do débito.

7. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que a nota fiscal é documento unilateral e, desacompanhada de comprovante de entrega, não constitui prova suficiente para embasar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à solução do caso.

A mera emissão de nota fiscal, sem comprovante de entrega, não comprova a existência da dívida em ação de cobrança.

A alegação de compensação em contestação não implica reconhecimento tácito da obrigação discutida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003826-75.2015.8.08.0045, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 01.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 024140021114, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 28.03.2019; STJ, AREsp nº 1.303.113/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009449-25.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUSTIN POWDER BRASIL LTDA

APELADO: DINAMITA DETONACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009449-25.2024.8.08.0011

APELANTE:
AUSTIN POWDER BRASIL LTDA

APELADO:
DINAMITA DETONAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança sob o fundamento de que a autora não comprovou a entrega das mercadorias supostamente fornecidas, limitando-se à juntada de notas fiscais sem assinatura de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a alegação de compensação apresentada pela ré implica reconhecimento tácito da dívida, de modo a inverter o ônus da prova sobre a entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando os elementos dos autos são suficientes à solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas genéricas ou impertinentes.

4. A parte autora deve instruir a ação de cobrança com prova idônea da entrega das mercadorias, não bastando a juntada de notas fiscais desacompanhadas de comprovante de recebimento ou de outro elemento que comprove a relação jurídica.

5. A alegação de compensação feita em contestação, de forma subsidiária, não equivale a confissão da dívida, pois a defesa pode ser formulada em teses sucessivas sem gerar reconhecimento tácito do crédito.

6. A confissão, para produzir efeitos, deve ser inequívoca, o que não se verifica quando a matéria é arguida de forma alternativa e acompanhada de impugnação expressa da exigibilidade do débito.

7. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que a nota fiscal é documento unilateral e, desacompanhada de comprovante de entrega, não constitui prova suficiente para embasar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à solução do caso.

A mera emissão de nota fiscal, sem comprovante de entrega, não comprova a existência da dívida em ação de cobrança.

A alegação de compensação em contestação não implica reconhecimento tácito da obrigação discutida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003826-75.2015.8.08.0045, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 01.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 024140021114, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 28.03.2019; STJ, AREsp nº 1.303.113/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009449-25.2024.8.08.0011

APELANTE:
AUSTIN POWDER BRASIL LTDA

APELADO:
DINAMITA DETONAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança, em razão da ausência de comprovação, por parte da autora, da efetiva entrega das mercadorias que teriam originado o débito cobrado.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente a pretensão, consignou que a documentação apresentada pela parte autora, consistente em notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura de recebimento, não se revelou suficiente para comprovar o efetivo fornecimento das mercadorias e, consequentemente, o inadimplemento da ré, não se desincumbindo a demandante do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em aferir (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e (ii) se a alegação de compensação, formulada em sede de contestação, pode ser considerada como reconhecimento tácito da dívida, a ponto de inverter o ônus probatório sobre a existência da relação jurídica subjacente.

De início, impõe-se a análise da preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta a apelante que o julgamento antecipado do feito a impediu de produzir provas da transação arguida. Contudo, sem razão.

Conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. O magistrado, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, mormente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso em apreço, a demanda versa sobre ação de cobrança fundamentada em notas fiscais (IDs 16151740 e 16151741). A comprovação do fato constitutivo do direito invocado pela parte autora, consistente na existência de crédito exigível, exige a demonstração da causa subjacente, isto é, a efetiva entrega das mercadorias. Tal comprovação, como regra, realiza-se mediante documento idôneo, a exemplo do canhoto de recebimento devidamente assinado, o que, contudo, não foi acostado à petição inicial.

A Apelante, ao ajuizar a demanda, deveria tê-la instruído com o lastro probatório mínimo de seu direito. A ausência de documento essencial a comprovar a efetiva entrega das mercadorias inviabilizou a configuração do crédito perseguido, tornando despicienda a dilação probatória, porquanto a controvérsia mostrou-se passível de solução mediante a simples análise da prova documental já coligida aos autos, sendo razoável presumir que eventuais comprovantes já se encontrariam disponíveis desde a propositura da ação.

Ademais, ao protocolar a petição inicial e, posteriormente, ao impugnar a contestação, competia à autora carrear aos autos todos os elementos que entendesse aptos a corroborar a sua pretensão, limitando-se, contudo, à juntada das notas fiscais em discussão. A simples alegação genérica de eventual produção de outras provas, desacompanhada da indicação de sua pertinência ou de qualquer início de prova material que justificasse a dilação probatória, revela-se insuficiente para infirmar a convicção formada pelo magistrado.

Nessas condições, não se configura cerceamento de defesa, motivo pelo qual inexiste qualquer nulidade na sentença recorrida.

Vencido esse ponto, adentro ao mérito recursal. A Apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois, ao arguir a compensação como matéria de defesa (ID 16151756), a Apelada teria, tacitamente, reconhecido a existência da dívida, tornando o fato da entrega das mercadorias incontroverso.

Todavia, a tese recursal não se sustenta. A estrutura da defesa processual permite a formulação de teses sucessivas, inclusive subsidiárias, sem que a alegação de uma implique, necessariamente, a admissão fática irrestrita dos fundamentos da outra. Na contestação (ID 16151756), a Apelada arguiu a compensação, mas, de forma expressa e subsidiária, também questionou a exigibilidade do crédito por ausência de comprovação da entrega das mercadorias, destacando que as notas fiscais não continham aceite.

A alegação de compensação, por si só, não tem o condão de validar um crédito cuja existência não foi minimamente comprovada pela parte autora, a quem incumbe o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Além disso, a confissão, para produzir seus efeitos, deve ser inequívoca, o que não ocorre quando a defesa é apresentada em caráter subsidiário.

Na hipótese, o magistrado sentenciante, centrou sua análise na premissa fundamental da ação de cobrança, qual seja, a prova da relação jurídica e do adimplemento da obrigação pelo credor. A jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que a mera emissão de nota fiscal, por se tratar de documento unilateral, desacompanhada do respectivo comprovante de recebimento da mercadoria, é insuficiente para embasar a condenação.

Por oportuno, confira-se os seguintes julgados desta Corte de casos semelhantes ao da espécie:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS PELA AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 .
A apelante não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo da obrigação processual que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A autora narra em sua exordial que firmou contrato com o Município pelo qual se comprometia a realizar a coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundo dos serviços de saúde municipais e, muito embora alegue o cumprimento de suas obrigações pactuadas,
limitou-se tão somente a colacionar aos autos as notas fiscais dos períodos supostamente inadimplidos pelo Município . Ora, a simples apresentação das notas fiscais, por si só, não comprova que os serviços foram, de fato, prestados, posto que não possuem qualquer assinatura ou registro de recebimento ou aceitação por parte do destinatário
. [...] 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00038267520158080045, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 01/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA VENDA DE MERCADORIAS REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA ALEGAÇÃO EM CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Ora, para que se afirme o crédito da empresa autora, imprescindível a certeza quanto à entrega da mercadoria à parte ré, não havendo prova nos autos no sentido de que a pessoa que rubricou o recibo era representante ou empregado da empresa apelada. 3.
Assim, na esteira da jurisprudência, é de se afirmar que: a mera emissão de nota fiscal caracteriza documento unilateral produzido pelo vendedor, sendo necessária a assinatura da compradora para comprovar que concordou com as faturas que lhe foram apresentadas.(AREsp 1303113/SP).
4. Destarte, improcedente é a demanda proposta pela autora em face da requerida e, via de consequência, invertidos devem ser os ônus sucumbenciais em desfavor da empresa demandante, cujo valor dos honorários advocatícios restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 024140021114. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data da Publicação no Diário: 28/03/19).

Deste modo, a mera juntada de notas fiscais, desacompanhadas de comprovantes de entrega e recebimento devidamente assinados ou de outros elementos que evidenciem a realização do negócio jurídico, não configura prova hábil à cobrança. Como se depreende dos arestos acima colacionados, a nota fiscal, por sua natureza, é um documento produzido unilateralmente por quem vende, e sua validade como prova de uma obrigação depende da demonstração do aceite, ainda que tácito, por quem compra, o que usualmente se materializa pela assinatura no canhoto de recebimento.

No caso, observa-se que a apelante instruiu sua pretensão exclusivamente com as notas fiscais nº 20.241 e 20.786 e uma planilha de débito de sua própria autoria. Tais documentos, por serem unilaterais e não conterem qualquer assinatura ou aceite da Apelada, são insuficientes para demonstrar a entrega dos produtos e, por conseguinte, a existência da dívida, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus processual probatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.